Tribunal: TJPA
Processo: 0830151-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830151-89.2018.8.14.0301

APELANTE: MAIS BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP, DEYVID CORREA DE OLIVEIRA, DENISON CORREA DE OLIVEIRA, SUELY FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS NATURAIS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mais Brasil Logística e Serviços Ltda. – EPP, Denison Corrêa de Oliveira e Suely Fonseca de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam ter comprovado a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica e requerem a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão, definir se os agravantes comprovaram suficientemente a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça e estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, autoriza o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça impõe à parte recorrente o dever de recolher o preparo recursal, inclusive em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo a deserção consequência jurídica necessária diante da inércia da parte.

A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência, devendo demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

Os documentos apresentados pela pessoa jurídica não comprovam incapacidade financeira absoluta, por ausência de demonstrações contábeis completas, balanços recentes, fluxo de caixa ou outros elementos técnicos idôneos.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou inatividade empresarial não afasta o dever de recolhimento do preparo recursal sem prova robusta da insuficiência econômica.

A presunção relativa de hipossuficiência aplicável às pessoas naturais pode ser afastada quando ausentes elementos mínimos de comprovação da alegada incapacidade financeira.

Os recorrentes Denison Corrêa de Oliveira e Suely Fonseca de Oliveira não juntaram qualquer documentação apta a embasar o pedido de gratuidade da justiça.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão de matéria devidamente apreciada em decisão monocrática, sobretudo na ausência de erro evidente ou fato novo capaz de alterar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça caracteriza deserção do recurso.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos probatórios mínimos.

O Agravo Interno não admite rediscussão de matéria regularmente decidida sem demonstração de erro manifesto ou fato novo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, 1.007, § 4º, 1.021, § 2º, 1.022 e 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481. TJPA, Recurso Especial nº 0807000-80.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Tribunal Pleno, j. 10.02.2026. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810669-78.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.11.2024.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Mais Brasil Logística e Serviços Ltda. – EPP
,
Denison Corrêa de Oliveira
e
Suely Fonseca de Oliveira
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (ID 34632326).

Os recorrentes pediram o benefício de gratuidade de justiça, acostaram documentos referentes à Pessoa Jurídica Mais Brasil Logística e Serviços Ltda. – EPP, os demais recorrentes não se manifestaram.

Sustentam os agravantes que a deserção decorreu de indeferimento equivocado do benefício da justiça gratuita, afirmando terem comprovado, de forma robusta, a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. Em contrarrazões, o Banco Do Brasil S.A. pugna pela manutenção da decisão agravada, ressaltando a regular intimação para recolhimento do preparo em dobro e a inércia da parte recorrente (ID 36007185).

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No
mérito
, contudo,
não assiste razão aos agravantes
. A decisão singular observou estritamente o regime jurídico do preparo recursal previsto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, foi oportunizado aos recorrentes o recolhimento das custas, inclusive na forma do § 4º do referido dispositivo, que prevê o pagamento em dobro em caso de ausência de comprovação no ato de interposição. Certificado o decurso do prazo sem qualquer providência, impôs-se, como consequência jurídica necessária, o reconhecimento da deserção.

A alegação de hipossuficiência financeira não tem o condão de infirmar a regularidade da decisão agravada. No que concerne à pessoa jurídica, a concessão da gratuidade exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada não se revelou suficiente, atual e conclusiva para comprovar incapacidade financeira absoluta, apta a afastar o dever de recolhimento do preparo.

No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça
, é consabido que, tratando-se de
pessoa natural
, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa ,
juris tantum
, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Todavia, essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos não corroboram a alegada incapacidade financeira. No caso em exame, os documentos apresentados apenas acostaram documentos referentes à Pessoa Jurídica Mais Brasil Logística e Serviços Ltda. – EPP, os demais recorrentes não se manifestaram.
Ressalte-se,
não foram juntados quaisquer documentos relativos ao pedido de gratuidade
referentes às partes recorrentes
Denison Corrêa de Oliveira
e
Suely Fonseca de Oliveira
.

No que diz respeito à
pessoa jurídica
, a concessão do benefício da gratuidade da justiça não se submete à mesma lógica aplicável às pessoas naturais. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, sintetizada na
Súmula 481
, estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício quando
demonstrar cabalmente

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. Não há, portanto, presunção em seu favor. O ônus probatório é integralmente seu. No caso em exame, os documentos apresentados não se revelaram suficientes para comprovar, de forma inequívoca e atual, a alegada incapacidade financeira.

A mera alegação de inatividade ou dificuldades econômicas, desacompanhada de demonstrações contábeis completas, balanços recentes, fluxo de caixa ou outros elementos técnicos idôneos, não é bastante para afastar o dever de recolhimento do preparo. Eis a literalidade da referida súmula:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
”

Colacionamos julgados deste E. TJPA:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA.

AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno

interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de

instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade

de justiça formulado por pessoa jurídica.

(...)

A concessão da

gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da

incapacidade financeira, não havendo presunção de hipossuficiência.

Os documentos

apresentados não evidenciam situação econômica que inviabilize o pagamento

das despesas processuais.

O agravo interno

limitou-se à reiteração de argumentos já analisados na decisão

monocrática, sem a apresentação de elementos novos aptos a modificar o

entendimento adotado.

(...)

A pessoa jurídica

somente faz jus à gratuidade de justiça quando comprovar, de forma

efetiva, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo,

não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras
.

(...) (TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0807000-80.2025.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - Tribunal Pleno - Julgado em 2026-02-10), grifo nosso.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção, diante do indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante
.

(...)

4. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, a concessão de gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos pelo requerente. 5.
O agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, incorrendo em preclusão e atraindo a presunção contrária prevista no art. 99, § 2º, do CPC
. 6. A alegação de financiamento prévio de veículo de alto valor, associada à ausência de elementos objetivos que demonstrem mudança significativa na situação financeira do agravante, sustenta a decisão de indeferir o benefício pleiteado. 7.
A decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça está em conformidade com a jurisprudência consolidada e princípios processuais aplicáveis, como a cooperação processual e a boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de comprovação objetiva de insuficiência de recursos por parte do requerente. 2. A ausência de elementos probatórios robustos afasta a presunção de hipossuficiência econômica e justifica o indeferimento do benefício.
"

(...) (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810669-78.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-25), grifo nosso.

Cumpre salientar que o Agravo Interno não se presta a rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada na decisão monocrática, sobretudo quando não demonstrado erro evidente ou fato novo capaz de alterar a conclusão adotada. O que se observa é mera tentativa de rediscutir decisão regularmente fundamentada.

Assim, em consonância com o art. 932, IV, “a”, do CPC,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que declarou deserto o Recurso de Apelação.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 18/06/2026